Tribunal: TJPA
Processo: 0816823-44.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816823-44.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, pela prática de crime de violência doméstica, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de indevida valoração negativa dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, mostra-se juridicamente idônea e proporcional no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta, individualizada e extraída do contexto fático-probatório.

4. Os motivos do crime revelam maior reprovabilidade da conduta quando a agressão decorre de discussão desproporcional no âmbito de relação íntima de afeto, com emprego de violência física contra a companheira.

5. A caracterização de agressões físicas reiteradas, comprovadas por laudo pericial, afasta a tese defensiva de conflito banal e evidencia contexto típico de violência doméstica, legitimando o recrudescimento da resposta penal.

6. A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, inexistindo exigência de critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consubstanciado na Súmula nº 23, admite a elevação da pena-base acima do mínimo legal diante da aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal.

8. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria, bem como causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, mostrando-se correta a fixação da pena definitiva e das condições do sursis, inclusive a imposição de medidas educativas relacionadas à questão de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa dos motivos do crime é juridicamente idônea quando evidenciada a desproporcionalidade da agressão praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, dispensada a adoção de critérios matemáticos rígidos, desde que haja fundamentação concreta e observância da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 78, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO
, contra sentença prolatada pela
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL/PA
, que o condenou à pena definitiva de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime aberto, em seguida aplicou a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a vítima, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do CP.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática de lesão corporal dolosa, supostamente perpetrada contra sua então companheira
ADRIAN MARLEY REBELO PINTO
, fato ocorrido em 08 de julho de 2020, por volta das 20h50min, na cidade de Belém/PA, no interior de relação íntima de afeto, conforme delineado no inquérito policial instaurado no âmbito da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

Segundo narrado na exordial acusatória, a vítima manteve convivência marital com o denunciado por aproximadamente
onze anos
, relação da qual adveio um filho menor. Relata que, nos últimos anos do relacionamento, o comportamento do acusado teria se tornado agressivo, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica, culminando, na data dos fatos, em agressões físicas consistentes em empurrões, puxões de cabelo e impacto do corpo da ofendida contra objetos, ocasionando diversas lesões corporais, posteriormente constatadas por exame pericial.

A denúncia foi regularmente recebida, reconhecendo-se a presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, tendo sido determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. Diante de dificuldades na localização do réu, foram realizadas diligências, inclusive tentativas de citação pessoal, com posterior adoção das medidas processuais cabíveis previstas na legislação penal.

No curso da instrução, foram produzidas provas documentais, testemunhais e periciais, incluindo laudo de exame de corpo de delito, além da oitiva da vítima e demais testemunhas arroladas, bem como a apresentação de defesa técnica pelo acusado, que sustentou, em síntese, teses absolutórias, questionando a dinâmica dos fatos, a suficiência probatória e a credibilidade das declarações prestadas.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Juízo de origem proferido sentença condenatória (ID 18554341), reconhecendo a prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, condenou à pena definitiva de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime aberto, em seguida aplicou a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 387, inciso V, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 21054855), no qual pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em linhas gerais, a insuficiência de provas para a condenação, a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de dolo, bem como a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e das consequências civis impostas.

O recurso foi recebido e processado regularmente, tendo sido apresentadas
contrarrazões
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pugnando pela manutenção integral do decisum recorrido (ID 25371423).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 26875879).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presente os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
CONHEÇO
do presente recurso.

II. MÉRITO

O recurso de apelação interposto por
JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO
não veicula pretensão absolutória, tampouco questiona a materialidade ou a autoria delitiva, limitando-se a postular o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime não se mostraria juridicamente idônea.

II.1 DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, fixou a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, consignando que a conduta decorreu de mera discussão, evidenciando maior reprovabilidade no contexto da violência doméstica.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é firme no sentido de que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para afastar a fixação da pena-base no mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta, individualizada e extraída do contexto fático-probatório, o que se verifica no caso dos autos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal grave com perigo de vida (art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal), no qual se pleiteava o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando excessiva valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais, e à fração de aumento utilizada para cada vetorial que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício.

4. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que deixa de ocorrer quando a sentença apresenta fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, com valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta e idônea para cada uma delas, considerando a prática do delito em via pública, durante festejos de carnaval, a participação do réu em gangue local, seu comportamento violento quando embriagado, a ausência de motivo aparente para a agressão, a premeditação e surpresa na execução do crime e as sequelas permanentes causadas à vítima.

6. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadequado o uso de habeas corpus para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A fixação da pena-base está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não estando atrelada a critérios matemáticos rigidamente estabelecidos, mas sim à fundamentação idônea e concreta de cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação rígida das frações de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, sendo possível a utilização de outros parâmetros desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 1º, II; CPP, arts. 621, 647-A e 654, § 2º; Lei nº 14.836, de 8/4/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/3/2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 2591554/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.

18/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/10/2020; STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 2621328/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 951.121/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

(AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a valoração negativa dos motivos do crime não se mostra genérica ou abstrata. Ao revés, decorre da constatação de que a agressão foi desencadeada por motivo absolutamente desproporcional, inserida em contexto de relação íntima de afeto, envolvendo violência física contra a companheira, o que acentua a censurabilidade da conduta e legitima o recrudescimento da resposta penal.

A tentativa defensiva de reduzir tal circunstância a um conflito banal não resiste à análise dos autos, que evidenciam agressões físicas reiteradas, com lesões comprovadas por laudo pericial, em cenário típico de violência doméstica, circunstância que, por si só, já reclama maior rigor na repressão estatal.

O entendimento deste
Tribunal de Justiça
alinha-se a esse entendimento, reconhecendo a validade da exasperação da pena-base em hipóteses semelhantes, conforme a Súmula 23, vejamos:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)” (
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Sumulas-Anotadas/331261-Sumula-23.xhtml
)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base.

No tocante à segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante não reconheceu a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas legais de aumento ou de diminuição da pena, o Juízo a quo corretamente consolidou a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do sursis, nos termos do art. 78, §1º, do Código Penal, acrescido de condições compatíveis com a natureza do delito, inclusive a participação em atividades educativas relacionadas à questão de gênero.

A fixação dessas condições revela-se adequada, proporcional e alinhada à finalidade preventiva e ressocializadora da pena.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, tal como proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026